Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022079-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DANIELE CARLA PEREIRA - CPF: 005.441.571-33 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), WAGNER XAVIER RAMOS - CPF: 975.521.431-34 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE O USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica em imóvel no qual a agravante deveria reassumir a posse por determinação judicial, bem como para transferir débitos pretéritos ao nome do corréu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a concessionária de energia elétrica a restabelecer o fornecimento e transferir débitos pendentes para terceiro, à luz da natureza propter personam da obrigação e da condição de vulnerabilidade da agravante como vítima de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de pagar pelas faturas de energia elétrica possui natureza pessoal, mas sua atribuição a terceiro exige prova inequívoca de uso exclusivo do serviço por este durante o período dos débitos.

4. Os documentos apresentados (termo de entrega de chaves e nota fiscal em endereço diverso) constituem indícios, mas não demonstram de forma suficiente a ausência da agravante no imóvel durante todo o período de consumo inadimplido.

5. Lacunas temporais relevantes e ausência de comprovação da posse exclusiva do corréu inviabilizam o afastamento da responsabilidade da agravante.

6. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e a jurisprudência autorizam a suspensão do serviço por inadimplemento atual, não havendo comprovação de que os débitos sejam exclusivamente de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A religação do fornecimento de energia elétrica e a transferência de débitos para terceiro dependem de prova inequívoca de que o consumidor não utilizou o serviço no período inadimplido, não sendo suficiente a mera presunção ou indícios não conclusivos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIELE CARLA PEREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer e de Pagar”
(Proc. nº 1014604-83.2025.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e WAGNER XAVIER RAMOS, indeferiu o pedido formulado pela autora para que a ré/agravada promova o restabelecimento da energia elétrica no imóvel objeto da demanda (cf. Id. 196657246 dos autos de origem).

Inicialmente, narra a agravante que, devido à violência praticada pelo segundo agravado, seu ex-companheiro, foi obrigada a se afastar do lar que ocupava, conforme boletim de ocorrência nº 2025609 e processo criminal nº 10234416420248110003, no qual houve determinação judicial para seu retorno ao lar conjugal.

Expõe que, durante a sua ausência do imóvel, o segundo agravado, utilizou exclusivamente os serviços de energia elétrica, tendo deixado de adimplir as faturas de energia elétrica no valor de R$ 1.157,97.

Assevera que, por essa razão, encontra-se impedida de adentrar no imóvel, já que há necessidade de quitação das faturas de energia elétrica, as quais, segundo suas alegações, não seriam de sua responsabilidade.

Defende que tal fato é comprovado pelo termo de entrega de chaves do imóvel, datado de 06.11.2024, e por uma nota fiscal em seu nome em outro endereço (Rua José Dias, nº 470), elementos que, em um juízo de cognição sumária, demonstram a verossimilhança de suas pretensões.

Sustenta que a obrigação pelo pagamento das faturas de energia elétrica é
propter personam
(obrigação pessoal), citando jurisprudência, bem como a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que veda expressamente a vinculação da transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros.

Destaca sua condição de vulnerabilidade como vítima de violência doméstica, sustentando que o corte de energia elétrica configura vitimização secundária, violando compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro na proteção da mulher.

Pede, sob tais fundamentos, a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a religação imediata da energia elétrica no imóvel (UC 611169844) e a transferência dos débitos pendentes para o nome do requerido Wagner, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (Cf. Id. nº 297680398).

A decisão vinculada ao Id. nº 298642867 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. nº 302404382), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia restringe-se à possibilidade de concessão de tutela antecipada para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica no imóvel ao qual a agravante deve retornar por determinação judicial, bem como à transferência dos débitos pendentes para o nome do primeiro agravado.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“a concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela”
(Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, p. 660).

Todavia, mesmo em sede de cognição sumária, é necessário um mínimo de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações, o que não se verifica suficientemente no caso em análise.

Embora seja reconhecida a natureza
propter personam
da obrigação de pagamento das faturas de energia elétrica, conforme consolidado na jurisprudência pátria, a aplicação dessa premissa ao caso concreto demanda a demonstração inequívoca de que o primeiro agravado utilizou exclusivamente os serviços durante o período dos débitos em questão.

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão ao constatar que “a inicial não está suficientemente instruída a demonstrar de modo claro e preciso o período em que a requerente esteve ausente do imóvel, tampouco o intervalo exato em que o primeiro requerido teria residido no local com exclusividade, sem a companhia da autora”.

Analisando detidamente os elementos dos autos, constata-se que o termo de entrega de chaves, datado de 06/11/2024, e a nota fiscal em nome da agravante com endereço diverso constituem indícios, mas não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que ela não residia no imóvel durante todo o período em que foram gerados os débitos (junho a setembro de 2022).

Há, ainda, significativa lacuna temporal entre o período dos débitos e a data do termo de entrega das chaves, o que compromete a certeza quanto às circunstâncias fáticas da utilização do imóvel e dos serviços de energia elétrica no período específico.

Não há nos autos comprovação clara de quando exatamente a agravante se afastou do imóvel em razão da violência doméstica, nem de quanto tempo permaneceu ausente. Essa delimitação temporal é imprescindível para, em tese, afastar sua responsabilidade pelo pagamento das faturas.

Os precedentes jurisprudenciais invocados pela agravante, embora pertinentes à questão da natureza pessoal da obrigação, referem-se a situações em que estava claramente demonstrado que terceiros utilizaram exclusivamente os serviços de energia elétrica. No presente caso, essa circunstância não está adequadamente comprovada.

Reconhece-se a condição de vulnerabilidade da agravante, como vítima de violência doméstica, e a necessidade de proteção estatal diferenciada. Contudo, essa circunstância não supre a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

Além disso, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e a jurisprudência consolidada autorizam a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento, não sendo possível compelir a concessionária ao restabelecimento do serviço enquanto persistirem débitos em aberto, sem a comprovação de que são de responsabilidade exclusiva de terceiros.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. 1. Tratando-se de débito atual, não há como compelir a Concessionária de energia a fornecer gratuitamente o serviço à demandante. 2. Inexiste, prima facie, a presença de razões que possibilitem a concessão do pedido de tutela de urgência postulado. 3. Tutela de urgência deferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52592277020228217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 15-05-2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. (...). 1. 2. (...). 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4. 5. (...). (AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

Assim, a controvérsia demanda dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias fáticas, especialmente quanto ao período de posse e uso exclusivo do imóvel pelo segundo agravado, o que inviabiliza a formação do juízo de verossimilhança necessário à concessão da tutela pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025